Tribunal: TJDFT
Processo: 0724023-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL QUE, AO PROCEDER À UNIFICAÇÃO DOS REGIMES DE CUMPRIMENTO DE PENA, ESTABELECEU O REGIME FECHADO. UNIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. PENA REMANESCENTE A SER CUMPRIDA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. CABIMENTO DO REGIME FECHADO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve a reincidência ser levada em consideração pelo juízo da execução para a eleição do regime de cumprimento da pena sem que isso configure violação ao princípio do ne bis in idem, por interpretação teleológica do artigo 111 da Lei de Execução Penal e do artigo 33 do Código Penal. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Juízo da Vara das Execuções Penais, para que, considerando a reincidência do agravado, fixe o regime adequado à hipótese.